Tribunal: TJES
Processo: 5002736-39.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002736-39.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA CORREA AGOSTINHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório

Trata-se de ação proposta por MARIA DA PENHA CORREA AGOSTINHO, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Em síntese, narra a autora que o Requerido disponibilizou na sua conta bancária, sem sua anuência, o valor de R$ 1.010,11, para pagamento em 84 parcelas de R$ 24,98, iniciando no mês de 02/2021 e a última parcela no mês de 01/2028, descontando diretamente em sua pensão por morte. Alega que não assinou qualquer contrato junto ao banco réu para a obtenção de tal empréstimo, por essa razão, o TED efetivado será devolvido mediante depósito judicial após a propositura da presente demanda, uma vez que a guia judicial somente poderá ser confeccionada mediante o número do processo. Até o protocolo da presente ação judicial sobreveio o desconto de 05 (cinco) parcelas, as quais correspondem aos meses de fevereiro até junho de 2021. A autora viu também um desfalque maior no valor do seu benefício previdenciário, quando verificou que no mês de abril de 2021 ocorreu também o desconto de R$ 318,30. Não entendendo o porquê do desconto desse valor, a autora entrou em contato com o banco réu e descobriu que haviam realizado outro empréstimo em seu nome. Mas devido o contato da autora via telefone com o banco réu reclamando do ocorrido, o empréstimo que sequer foi transferido para a conta bancária da autora, foi excluído, entretanto a parcela de R$ 318,30 foi debitada do benefício previdenciário da autora e não foi restituída a mesma até a presente data.

Assim, a autora requer em sede de tutela de urgência antecipada em caráter liminar, a determinação que o banco réu se abstenha de continuar realizando os descontos das parcelas de R$ 24,98 diretamente no benefício previdenciário da autora, se abstenha de incluir o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, e que restabeleça a margem consignável. Meritoriamente seja declarada a inexigibilidade do débito apontado, referente ao empréstimo consignado concedido em nome da autora e, por fim, que o réu seja condenado a restituir, em dobro, os valores das parcelas descontadas no benefício previdenciário e ao pagamento de indenização pelos danos morais que a autora sofreu em razão da conduta arbitrária praticada.

Em defesa, a parte requerida defendeu a regularidade das contratações dos empréstimos, apresentando os instrumentos contratuais assinados pela parte autora, além dos respectivos comprovantes de transferência, sendo o crédito em conta um fato incontroverso reconhecido pela parte autora, pugnando pela improcedência do pleito autoral.

Consta nos autos Réplica.

Realizada audiência de conciliação e de instrução e julgamento, não houve conciliação entre as partes e foi realizado depoimento pessoal da parte autora. Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado. Em suas razões, alega preliminarmente a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de perícia grafotécnica e ausência de pretensão resistida. No mérito alega que o contrato anexado aos autos foi legitimamente firmado com a recorrida, que as evidências dos autos afastam a hipótese de fraude; a convalidação do contrato; a inexistência de dano moral, subsidiariamente a redução do valor arbitrado. Requer a compensação dos valores creditados na conta-corrente da parte recorrida sobre o montante condenatório.

A autora/recorrida, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC11, para

(1)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo mencionado nos autos (010011843099);

(2)
CONDENAR
o réu a suspender a exigibilidade do contrato em menção (010011843099), no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa única, por ora, no valor de R$ 1.000,00;

(3)
CONDENAR
o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao sobrecitado contrato (010011843099), sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00;

(4)
CONDENAR
o réu a abster-se de constranger a margem consignável do benefício da autora dizente ao contrato em questão (010011843099), liberando a constrição realizada no prazo de 15 dias, ambas as determinações sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00;

(5)
CONDENAR
o réu a abster-se de negativar o nome da autora em razão de eventual débito oriundo do contrato sob enfoque (010011843099), sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, por eventual negativação indevida.

(6)
CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 936,36 para a autora, com juros de mora da citação (20/07/2021)12 e correção monetária dos respectivos descontos; e

(7)
CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (20/07/2021)13 e correção monetária desta sentença (29/10/2021).
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Alega também ausência de pretensão resistida, porém não lhe assiste razão. Apesar de o Réu alegar que somente tomou conhecimento do problema trazido aos autos após o ajuizamento desta ação, não tendo a parte autora procurado nenhum dos canais de atendimento disponibilizados pelo Réu para solução de conflitos, como tentativa de evitar o litígio, não existe a necessidade de esgotamento das vias administrativas, antes do ajuizamento da demanda, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do livre acesso ao judiciário elencado no art. 5º, XXXV, da CF.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e na procuração anexa com a inicial:

Assinatura do contrato em 07/10/2020 (ID 2269807):

Assinatura da procuração da autora/recorrida em 18/05/2021 (ID 2269724)

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal da autora.

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pela requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado (ID
2269807
, fl. 1), nota-se que o estado civil da requerente encontra-se como “solteira”, ao passo que a qualificação contida na petição inicial apresentada pela própria requerente encontra-se classificado como “viúva” e, nessa lógica faz-se um adendo de que não é possível, na sociedade atual, ainda mais em um período de 07 meses, que o indivíduo deixe de ser viúvo(a) e volte a ser solteiro(a).

Junto a isso, coaduno com o entendimento do juízo a quo que em sentença expôs:

Necessário dizer que a matéria em debate nos presentes autos, dizente à prática de empréstimos unilateralmente realizados pelas instituições financeiras à revelia de adesão voluntária dos consumidores, com providência de depósitos de valores eventualmente convencionados estimulando assim a concretização do negócio mesmo sem prévia concordância dos clientes, tem se repetido de maneira contumaz, revelando sempre a mesma estratégia comercial e idêntica reclamação dos consumidores, de modo que estou neste momento convencido de que se trata de possível lapso na consolidação de tais transações bancárias, que estão sendo realizadas de forma reiterada em prejuízo dos respectivos mutuários, levados à contratação sem aparente formalização de suas vontades.

Esta mesma situação repetiu-se em vários outros processos anteriores, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, parecendo tratar-se de modelo de abordagem concertado, gerando vínculos os quais, muito embora formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de créditos lançados em suas contas bancárias sem prévia solicitação, levando ao enorme desgaste de busca de solução para problema a que não deram aparente causa.

Registro que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente ao réu, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes foram realizados sem a tomada de seus consentimentos.

Portanto, considerando que mencionadas pactuações supõe convenções artificiosamente estimuladas pelos estabelecimentos bancários, o réu inclusive, tem-se por demonstrada hipótese de prática comercial abusiva, conduta reprovada pela regra do art. 39, IV, do CDC, que proíbe que os fornecedores de produtos ou serviços não podem se prevalecer da fraqueza ou da ignorância dos consumidores, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Todo modo, constitui direito básico do consumidor estabelecido no art. 6º, IV, do CDC, a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, caso aparente dos autos.

Suportado, então, em mencionadas premissas, penso razoável deferir a pretensão exordial de inexistência de créditos e débitos entre as partes, abstenção de descontos consignados concernentes ao noticiado negócio, proibição de negativação pelos mesmos eventos comerciais, liberação de margem consignável, restituição em dobro de indébito, posto presente má-fé objetiva do estabelecimento bancário em sujeitar a cliente a contratação indesejada, e compensação pelos danos morais então experimentados pela autora, levando em consideração, nesta hipótese, o caráter punitivo que mencionado instituto também possui.

Diante das constatações narradas acima, está nítido que os documentos juntados pelo Requerido não têm força probatória de comprovar os fatos alegados em sua defesa de que a Autora contraiu o empréstimo.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Destaca-se que considero como verdadeiros os fatos alegados pela Autora, pois receio que a mesma, pessoa idosa, 73 anos, em situação, portanto, de hipervulnerabilidade, não teria de fato desejado a formalização do empréstimo bancário objeto desta demanda, principalmente pelo fato, que a Requerente sequer se utilizou do valor depositado.

Logo, concluo que o empréstimo consignado foi imposto à consumidora, ora autora, pessoa idosa, na condição de hipossuficiente, em decorrência da sua precariedade técnica e jurídica, uma vez que o referido contrato sequer reconhecido pela Autora colidindo com os verdadeiros interesses da consumidora.

Dessa forma, acertadamente julgou o juiz ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Salienta-se que diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Requerente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Sendo assim, deve ser restituído ao Requerido o valor de R$ 1.010,11 (um mil, dez reais e onze centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte Autora no Banco Banestes. Todavia, deve a restituição desse valor ser feito através da compensação de crédito que à Autora tem para com o Requerido, em consonância com o art. 368 do Código Civil.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

julgando procedente o pedido de compensação dos valores depositados na conta da parte autora. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.